Tribunal: TJSP
Processo: 0009241-10.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Posse de substância entorpecente – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Negativa do agravante não acolhida – Impossibilidade de desclassificação para falta de natureza média – Inteligência do artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, incisos II e IV, ambos da Lei de Execução Penal –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Posse de substância entorpecente – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Negativa do agravante não acolhida – Impossibilidade de desclassificação para falta de natureza média – Inteligência do artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, incisos II e IV, ambos da Lei de Execução Penal – Regressão de regime, interrupção do prazo para a obtenção da progressão de regime e perda dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Recurso de agravo em execução desprovido.